Tribunal: STF
Processo: ARE 1578189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS QUATRO ACUSADOS. ART. 157, §2º, I E II, DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    ALEGADA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DA ARMA DE FOGO. ART. 157, §2-A, I, DO CP POR DOIS DOS ACUSADOS. AVENTADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DO ARTEFATO BÉLICO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL PATENTEADAS. ACUSADOS QUE, EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO SUSCITARAM TAL TESE.



    Sem maiores delongas, a prejudiciais sequer devem ser conhecidas, uma vez que a defesa em nenhuma oportunidade durante a instrução levantou essas questões, além disso ao final da instrução foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e pelo apelante, não havendo, nessa oportunidade, qualquer insurgência quanto às nulidades ora apontadas. Desse modo, entendo que a aventada nulidade processual foi atingida pelo instituto da preclusão. (ACr n. 0000207-39.2018.8.24.0126, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 1º-11-2023)



    ADEMAIS, PORQUE A SENTENÇA NÃO CONSIDEROU A REGRA DO ART. 157, §2º-A, I, DO CP, REGRA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.654/2018 QUE É MAIS GRAVOSA. SENTENÇA QUE FUNDAMENTOU PRECISAMENTE A RESPEITO DO USO DA REGRA VIGENTE À ÉPOCA DO FATO (ART. 157, §2º, I, DO CP) POR SER MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ULTRATIVIDADE DA LEI ANTERIOR BENÉFICA.



    3. Apesar da Lei 13.654/18 ter revogado o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo continua a ser figura típica, porquanto apenas foi deslocada para seu § 2º-A, I, e, tratando-se de inovação legal de conteúdo mais gravoso, deve-se observar a ultratividade da lei anterior benéfica quanto ao crime praticado na vigência do inciso revogado. (ACr n. 0000085-30.2018.8.24.0060, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 19-12-2023)



    MÉRITO.



    RECONHECIMENTO DO ART. 226 DO CPP. CONSTATAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO COM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES LEGAIS, INOBSTANTE TENHA SIDO FEITO NO LONGÍNQUO ANO DE 2014. ALÉM DISSO, AUSÊNCIA DE APONTAMENTO A RESPEITO DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO.



    2. Esta Corte Superior, inicialmente, entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).



    3. No julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, tendo o colegiado passado a reconhecer, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - a condenam os réus, malgrado a presença de concreto risco de graves erros judiciários. (STJ, AgRg no HC n. 844.541/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18-12-2023)



    PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, DOS POLICIAIS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, A INCONGRUÊNCIA DAS VERSÕES DOS ACUSADOS, ALÉM DE UM DELES TER ADMITIDO E APONTADO QUEM SERIAM OS DEMAIS ENVOLVIDOS, JUSTIFICAM E AMPARAM A CONDENAÇÃO.



    O depoimento das vítimas, aliado ao dos policiais em ambas as fases, bem como a inconsistência de versões apresentadas pelos acusados e à admissão de uma das cúmplices, a qual apontou todos o acusados responsáveis, formam suficiente substrato probatório a manter o édito a condenatório.



    PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, I, DO CP. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO O POTENCIAL DE LESIVIDADE, PORQUANTO NÃO LOCALIZADO E NEM APREENDIDO O ARTEFATO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE NÃO DEPENDE DA APREENSÃO OU DO MENCIONADO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE.



    "I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego, cabendo, então, ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. II - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio das Turmas que a compõe, solidificou a compreensão, em sede dos Embargos de Divergência em REsp n. 961.863/RS, de relatoria para o acórdão do Min. Gilson Dipp, j. em 13.12.2010, de que para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego, de modo que os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante [...]' (STJ: AgRg no AREsp 1403414/PA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 18.06.2019)." (ACr n. 0020356-05.2013.8.24.0038, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 5-10-2023)



    PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CÔMPUTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA QUE MAJOROU, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM 3/8. VIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA, PRATICADA EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.



    I - Se o aumento, na terceira etapa de aplicação da pena, teve fundamentação concreta e não está vinculado à mera indicação do número de majorantes, não há ofensa ao Enunciado nº 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (ACr n. 0809705 41.2014.8.24.0038, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 18-2-2021)



    HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE EM FAVOR DO CAUSÍDICO NOMEADO EM FAVOR DO ACUSADO MAYCON. TRABALHO ADICIONAL CONSISTENTE A INTERPOSIÇÃO RECURSAL.



    RECURSOS DOS ACUSADOS GABRIEL E YAGO CONHECIDOS, EM PARTE, E DESPROVIDOS.



    RECURSO DO ACUSADO MAYCON CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente